Tribunal: TJES
Processo: 5002322-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002322-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIENE MONTEIRO
AGRAVADO: DANIELE SANTOS MACHADO e outros
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIENE MONTEIRO
contra acórdão lavrado no evento 64, ID 1920015, em cujos termos a Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu do primitivo agravo de instrumento e a este negou provimento, mantendo íntegra o provimento digitalmente reproduzida no evento 10, ID 724087, integrado pela decisão do evento 18, ID 724096, da lavra do douto Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória tombada sob o nº 0007880-74.2020.8.08.0024, aforada por
DANIELE SANTOS MACHADO
,
KESIA SANTOS MACHADO
e
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de determinar
“a suspensão das obras realizadas no terceiro pavimento do imóvel localizado na Rua Apóstolo São Paulo, Beco da Sorte, no 56-b, bairro São José, próximo ao DPM, Vitória/ES, CEP: 29031-839”,
sob pena de ser determinado o
“
desfazimento às próprias expensas, sem prejuízo de fixação de eventual multa que este juízo venha a entender pertinente”
.

Em seu arrazoado (item 69, ID 2041456), a parte embargante aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
quanto ao seu expresso requerimento de concessão da
g
ratuidade de justiça
, afigurando-se, em sua compreensão,
“necessária a manifestação acerca do pedido,
[...]
por ter preenchido todos os requisitos legais para o deferimento”
da benesse (fl. 04 do evento 69, ID 2041456).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada omissão,
“retificando-se explícita e expressamente o decisum proferido quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita”
(fl. 04 do evento 69, ID 2041456).

Intimados, os embargados ofertaram contrarrazões no evento 72, ID 2080449, com registro de tese a sustentar a inadmissão ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

Em virtude da assunção do primitivo Relator,
Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, ao cargo de Vice-Presidente deste egrégio Sodalício, o feito foi submetido à redistribuição e posterior remessa a este gabinete.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIENE MONTEIRO
contra acórdão lavrado no evento 64, ID 1920015, em cujos termos esta colenda Terceira Câmara Cível conheceu do primitivo agravo de instrumento e a este negou provimento, mantendo íntegra o provimento digitalmente reproduzida no evento 10, ID 724087, integrado pela decisão do evento 18, ID 724096, da lavra do douto Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória tombada sob o nº 0007880-74.2020.8.08.0024, aforada por
DANIELE SANTOS MACHADO
,
KESIA SANTOS MACHADO
e
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de determinar
“a suspensão das obras realizadas no terceiro pavimento do imóvel localizado na Rua Apóstolo São Paulo, Beco da Sorte, no 56-b, bairro São José, próximo ao DPM, Vitória/ES, CEP: 29031-839”,
sob pena de ser determinado o
“
desfazimento às próprias expensas, sem prejuízo de fixação de eventual multa que este juízo venha a entender pertinente”
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. - A decisão recorrida causou gravame à agravante, restando configurados o cabimento e adequação do recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2. - Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. - No laudo técnico coligido no id 797817 está expresso que “Ficou constatado grave risco de desabamento, que ocorrerá num futuro breve, caso nenhuma providência seja tomada, há necessidade de obras URGENTE, tanto no que tange ao reforço estrutural, como na recuperação estrutural, envolvendo sapatas/pilares e vigas”).

4. - Recurso desprovido.

Em seu arrazoado (item 69, ID 2041456), a parte embargante aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
quanto ao seu expresso requerimento de concessão da
g
ratuidade de justiça
, afigurando-se, em sua compreensão,
“necessária a manifestação acerca do pedido,
[...]
por ter preenchido todos os requisitos legais para o deferimento”
da benesse (fl. 04 do evento 69, ID 2041456).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a alegada
omissão
,
“retificando-se explícita e expressamente o decisum proferido quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita”
(fl. 04 do evento 69, ID 2041456).

Em que pese a irresignação da embargante, colhem-se do voto do primitivo Relator,
Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, expressas considerações a respeito do pleito à gratuidade formulado no arrazoado que inaugura este caderno eletrônico:

A alegação dos agravados de ausência de interesse recursal não merece prosperar porque a decisão recorrida causou gravame à agravante, restando configurados o cabimento e adequação do recurso.
Também não merece acolhida a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

que foi formulado pela agravante
porque ela é “auxiliar de serviços gerais” (id 723728, p. 1) e os demais elementos de provas não permitem infirmar o teor da declaração de precariedade econômica subscrita por ela e coligida no id 723881 (p. 1).
Assim, defiro à agravante, no âmbito deste recurso, o benefício da gratuidade de justiça
.

Posto isso, à míngua de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS-VOGAIS

Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
:

Acompanhar Relator.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Em que pese a irresignação da embargante, colhem-se do voto que conduziu o julgamento do primitivo agravo de instrumento, da lavra do eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, então Relator, expressas considerações a respeito do seu pleito à gratuidade, inexistindo omissão a ensejar o aperfeiçoamento do aresto hostilizado nesta ocasião.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.